Tribunal: STF
Processo: ARE 1519563
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EXEGESE DOS ARTS. 22 E 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 042/2009 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 143/2016. CÔMPUTO DO PERÍODO AQUISITIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO ART. 8º, IX. DESCRIÇÃO RESTRITIVA DAS VANTAGENS DEPENDENTES DA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO COM EXCLUSIVIDADE DE ADICIONAIS TEMPORAIS, LICENÇA-PRÊMIO E MECANISMOS DE NATUREZA CORRESPONDENTE. EXCLUSÃO DE PROMOÇÃO E PROGRESSÃO. TÍPICA EVOLUÇÃO NA CARREIRA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO INTERPRETATIVO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ELEVAÇÃO NA CARREIRA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga procedente a pretensão formulada na inicial, condenando a implantar a progressão funcional para CLASSE IV, FAIXA “B” e a pagar as diferenças remuneratórias, a recair correção monetária pelo IPCA-E, mais juros de mora, com base no índice oficial da caderneta de poupança, ambos desde a inadimplência, incidindo, a contar de 09 de dezembro de 2021, a taxa Selic.



    2 – A suspensão da contagem do tempo de serviço, no lapso de 28/05/2020 a 31/12/2021, estabelecida no art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020, abrange, de maneira exclusiva, contar tempo de período aquisitivo para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmios e mecanismos que lhes correspondam, de sorte que não se aplica às promoções e progressões funcionais, que têm natureza diversa, pois se referem à evolução na carreira e exigem, como regra, aspectos objetivos temporais e subjetivos de capacitação, sem relação com o sentido restritivo do comando normativo expresso.



    3 - Decisão que altera a perspectiva exegética anterior, em face de argumentos mais consistentes e consentâneos com o sentido lógico e teleológico do dispositivo legal examinado.



    4 – A inércia da Administração em realizar a avaliação de desempenho dos servidores, nos termos previstos na lei de regência, representa ato omissivo ilegal, de modo que não constitui empecilho a reconhecer a elevação na carreira, preenchidos os requisitos temporais, conforme precedentes desta Turma Recursal: RECURSO INOMINADO CÍVEL 0811390-12.2020.8.20.5106, 2ª TR Permanente/RN, Rel. Juiz FÁBIO ANTÔNIO CORREIA FILGUEIRA, j. 26/07/2022; RECURSO INOMINADO CÍVEL 0800594-71.2021.8.20.5123, 2ª TR Permanente/RN, Rel. Juiz JOSÉ CONRADO FILHO, j. 26/07/2022.



    5 – Recurso conhecido e desprovido.



    6 – Sem custas processuais. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ponderados os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.



    7 – A Súmula do julgamento, aqui delineada, servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18, caput; 24, inciso I, § 1º; 25, caput; 163, incisos I e V; e 169, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2020)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente